Tribunal: TJPA
Processo: 0804195-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804195-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, III CP). PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. ISENÇÃO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. ARTIGO 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. CONCESSÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STJ (HC 568693/ES).

1. Sendo o paciente hipossuficiente economicamente, e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regrado art. 350, c/c art. 325, § 1º, I, ambos do CPP, dispensando-se o arbitramento de fiança, mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão já impostas no juízo de origem, confirmando-se a liminar concedida, em especial, ante a determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 568.693/ES, de 01/04/2020, dada a pandemia do novo Coronavírus.

2. Ordem conhecida e concedida, confirmando-e a medida liminar anteriormente deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada confirmando-se a liminar antes deferida, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, para dispensa do pagamento de fiança, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Ângela Andressa da Cunha Alves e Thalles Vieira Mariano, em favor do nacional Elson Rodrigues dos Santos, preso em flagrante no dia 15/05/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, III CP, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

O paciente fora preso no dia 15 de abril do presente ano de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, III CPB, qual seja o crime de furto qualificado por conta do emprego de chave falsa. Merece destaque ainda, que o material que a vítima alega ter sido furtado, possui valor irrisório, sendo somente um aparelho telefônico.

Preliminarmente, cumpre-nos destacar que o acusado não teria participado do crime em comento, tendo em vista que o mesmo apenas teria recebido uma carona do sr. JOSIEL PERES.

À vista disso, fora apresentado Pedido de Concessão De Liberdade Provisória C/C Medidas Cautelares diversas da Prisão, para que o paciente tivesse a oportunidade de responder ao presente procedimento criminal em liberdade, todavia, a decisão da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Comarca de Santa Maria do Pará, ficou condicionada ao pagamento de fiança, conforme será melhor esclarecido.

Aos dias 17/04/2021, o paciente fora apresentado em audiência de custódia, momento que a M.M. Juíza, decidiu-se pelo arbitramento de
fiança no valor de dez salários-mínimos vigente; R$ 11.000,00 (onze mil reais) c.c medidas cautelares
, conforme decisão em anexo
.

Não satisfeita com a decisão, a defesa protocolou nos autos do processo, Petição de Dispensa de Fiança, com amparo nas decisões dos Tribunais Superiores, legislação e enunciados, que assinalam que a manutenção da prisão de acusados por insuficiência de recursos financeiras para arcar com o pagamento da fiança, configura manifesto constrangimento ilegal.

Após o protocolo da referida petição, a M.M. Juíza, proferiu decisão reduzindo o valor da fiança para
três salários-mínimos vigente; R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) c.c medidas cautelares.
Entretanto, o paciente juntamente com toda a sua família, fazem parte do Programa Bolsa Família instituído pelo Governo Federal, e o local onde fica localizada a sua residência, é característico de baixa renda, não possuindo assim, quaisquer condições financeiras para arcar com o valor da fiança supramencionado.

Portanto, com a finalidade de cessar a ilegalidade da segregação cautelar e o constrangimento ilegal cometido pela autoridade coautora, o paciente impetra o presente remédio constitucional.
<sic>

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

Ex positis
, estando presentes o
Fumus Boni Iuris
e o
Periculum In Mora
, requer se digne Vossa Excelência, muito respeitosamente, conceder:

a) A MEDIDA LIMINAR para que seja determinada a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a consequente expedição do alvará;

b) A expedição de ofício, a fim de que a MMª. JUÍZA
a quo
, prestes as informações de estilo e após, o recebimento destas e do respeitável parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conceda o Egrégio Tribunal a Ordem de
HABEAS CORPUS
DEFINITIVA, ratificando a dispensa da fiança e efetivando a concessão da liberdade provisória, expedindo-se, consequentemente o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente ELSON RODRIGUES DO SANTOS

c) Caso Vossas Excelência entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. <sic>

Juntam documentos (Id. 5126550 a 5126554).

O pedido de liminar foi deferido na Id. 5133361, sendo prestadas às informações, Id. 5196057, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e concessão da ordem, Id. 5236524.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conceder a ordem.

Conforme visto, por intermédio da presente ação constitucional, os impetrante
s objetivam à liberdade do paciente
Elson Rodrigues dos Santos,
com a isenção do pagamento da
fiança que lhe foi imposta, principalmente diante da sua hipossuficiência.

A decisão impugnada justifica, fundamentadamente, a concessão da liberdade provisória, mediante fiança e outras medidas cautelares, se valendo da materialidade, dos indícios de autoria e da gravidade delitiva, por ter o paciente praticado o delito de furto qualificado, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais necessários.

Não se desconhece que a fiança é uma garantia real para assegurar o direito do acusado
de manter-se em liberdade, sujeitando-o acompanhar a instrução processual, servindo
de garantia de um eventual pagamento das custas processuais, da multa e da
indenização do dano causado pelo crime.

A Lei nº 12.403/2011 deu autonomia à medida cautelar da fiança, com a
finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações processuais, perdendo o
caráter substitutivo da prisão em flagrante.

A sua imposição ficou adstrita ao artigo
325, do Código de Processo Penal.

O artigo 325, § 1º, inciso I c/c artigo 350, ambos do Código de Processo
Penal, estabelece a possibilidade de concessão da liberdade provisória, sem a
imposição da fiança, quando houver a incapacidade financeira do acusado:

“
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade
que a conceder nos seguintes limites:
[...]
.

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do artigo 350, deste Código;

II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

(...).

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá
conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às
obrigações constantes dos artigos 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

E, ainda, na fixação do valor da fiança deve-se levar em consideração a natureza da infração, às condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, às circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo (artigo 326, do Código de Processo Penal1).

In casu
, o paciente alega não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado, dada a sua hipossuficiência econômica, pois se encontra desempregado, inclusive sua família faz parte do programa Bolsa Família do Governo Federal, que beneficia aquelas pessoas em situação de extrema pobreza.

Desse modo, reconhecido pela autoridade coatora que o paciente preenche os requisitos legais para a concessão da liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança, não se apresenta razoável a manutenção da prisão apenas pelo inadimplemento do valor arbitrado.

A propósito:

HABEAS CORPUS
.

TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. ISENÇÃO DA FIANÇA.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. ARTIGO 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

MANUTENÇÃO DA DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. CONCESSÃO.

CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STJ (HC568693/ES).

1)

Sendo

o

paciente

hipossuficiente economicamente e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350, c/c art.325, § 1º, I, ambos do CPP, dispensando-se o arbitramento de fiança, mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão já impostas no juízo de origem, confirmando a liminar concedida, em especial ante a determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
nº 568.693/ES, de 01/04/2020, ante a pandemia do novo Coronavírus.

2) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, CONFIRMADA A LIMINAR.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal nº 5130032-84.2020.8.09.0000, Rel. Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 24/04/2020, DJe de 24/04/2020).

Esclareça-se, que tal medida também vai de encontro com a determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
nº 568.693/ES, de 01/04/2020, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que
"nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e afiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas"
, ante a pandemia do novo Coronavírus, devendo ser aplicada em todo território nacional.

À vista do exposto, conheço e concedo a ordem para confirmar a liminar deferida na Id. 5133361, revogando-se a decisão judicial na parte que fixou a fiança, mantendo-se as demais cautelares impostas na origem.

É como voto.

Belém, 25/06/2021